Tribunal: TJDFT
Processo: 0723254-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA PROVISÓRIO. MANUTENÇÃO. GUARDA PROVISÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (ECA, arts. 4o e 19).
2. É direito do pai visitar o filho (CC, art. 1.589), bem como do filho conviver com a pai (ECA, art. 19). É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança a convivência familiar (CF, art. 227 e ECA, art. 4o).
3. O exame, em sede de agravo de instrumento, de teses que não foram analisadas na primeira instância constitui supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravos internos prejudicados. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.